Tribunal: CARF
Processo: 10830.720141/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720141/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.061 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EM TELECOMUNICAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA
Não deve ser reconhecido o direito creditório cuja prova da legitimidade não
foi apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se das Declarações de Compensação apresentadas em formulário,
constantes dos processos listados abaixo, para extinção de débitos próprios com
utilização de crédito de Cofins dos PA jan/06 a dez/06, no total de R$ 2.244.175,50,
oriundos de serviços profissionais prestados a pessoa jurídica, nos termos do art. 30 da
Lei no 10.833, de 2003.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720141/2009-70
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720141/2009-70

Conforme Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS/295/2009, o direito creditório
não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas, mediante o seguinte
fundamento:
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720141/2009-70

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
11/05/2009. Em 09/06/2009 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Em considerações iniciais, discorre sobre a criação da fundação pela
Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás, em 22/07/1998, feita com base na Lei no
9.472, de 1997, e Decreto no 2.546, de 1998, dizendo ser uma entidade com
personalidade jurídica de direito privado, a qual sobrevive mediante a geração de
receitas provenientes de atividades próprias, previstas em seu Estatuto Social, que são
empregadas integralmente na manutenção de seus objetivos sociais, sem finalidade
lucrativa.
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720141/2009-70

Esclarece que o Estatuto Social prevê, como objeto, primordialmente preservar
a capacidade em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações, fornecendo
soluções científicas e tecnológicas, realizando, entre outras, atividades como pesquisa
aplicada, estudos, projetos especializados, especificações de solução, desenvolvimento
de sistemas de informática e de produtos industriais; envolvendo, ainda, a prestação de
serviços de consultoria e técnica especializada, serviços especializados de
manutenção, testes de conformidade e técnicos, tais como certificação de produtos,
desenvolvendo programas de computador e produtos correlatos ao escopo de sua
finalidade, concedendo licença de uso de marcas, patentes e de programas e
transferência de tecnologias adquiridas ou por si desenvolvidas; conferindo, também,
incentivo à produção e à formação culturas, bem como fomentando capacitação de
recursos humanos, através de educação e treinamento pessoal, além de concessão de
bolsas de estudos e demais incentivos para estimular o desenvolvimento da pesquisa
na área para a qual foi criada.
Faz um breve resumo dos fatos, dizendo ter apresentado as DCOMP com
origem em crédito de Cofins retida indevidamente sobre serviços profissionais
prestados a pessoa jurídica, por julgar não ser contribuinte de referida contribuição,
sendo que tais DCOMP deixaram de ser homologadas em razão da inexistência do
direito creditório.
Entende que a decisão desrespeita a legislação tributária, especialmente a
isenção prevista no inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, e a compensação
de que trata o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em preliminar, acusa a dependência do processo no 10830.009660/2008- 01,
cujo recurso voluntário está pendente de julgamento, não sendo a decisão definitiva na
esfera administrativa. Por tal razão, requer o sobrestamento do presente, até decisão
definitiva no processo citado.
Ainda em preliminar, requer a nulidade do Despacho Decisório recorrido, pois
ao não se homologar as compensações foi perpetrada verdadeira suspensão da isenção,
sem observância do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996.
Defende-se do entendimento de ter havido a não suspensão da isenção, mas
apenas constatação de que a autuada não teria preenchido as condições para ser isenta,
dizendo que “esse contraditório raciocínio, frequentemente exarado pela
Administração Tributária, confere a seguinte interpretação: para determinar a
suspensão da isenção, a observância do rito da Lei no 9.430/96 é obrigatória; para
decretar a inexistência das condições para ser imune ou isenta da COFINS, não. Se
assim for, na decretação da suspensão da isenção, que tem efeito temporário, a
observação do rito da referida Lei seria obrigatória, enquanto a perda definitiva da
isenção, que traduz uma avaliação muito mais perigosa, poderia decorrer da
avaliação solitária do autuante.”
Julga que o rito estabelecido na Lei no 9.430/96 deve ser observado em todas
hipóteses que resultem o afastamento da exoneração tributária prevista na legislação
de regência, sob pena de nulidade. Todavia, aduz “como a solução de mérito do litígio
acena favoravelmente à Autuada, é possível que sejam superadas tais nulidades, em
homenagem à inteligência do preceito estabelecido no § 3o do art. 59, do mesmo
Decreto 70.235/72”.
No mérito, acusa de equivocada a interpretação adotada pela autoridade fiscal,
acerca da não aplicação da regra de isenção do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001,
destacando, mais uma vez, que a não homologação tem relação direta com o
lançamento formalizado no processo no 10830.009660/2008-01, que incluiu de ofício
receitas na base de cálculo da Cofins, por não estarem abrangidas pela citada isenção.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720141/2009-70

Volta-se à redação do art. 14 da MP no 2.158-35, cotejando-o com o art. 4o do
Estatuto Social da Fundação CPqD, concluindo: “é possível asseverar que a
Impugnante não aufere receitas divorciadas de suas atividades estatutárias, mas tão
somente receitas relacionadas às atividades para as quais foi instituída pelo Poder
Executivo. Logo, é lícito admitir que todas as receitas da Fundação CPqD são, no
dizer da Medida Provisória 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, receitas provenientes
de atividades próprias, ou seja: são as receitas admitidas pelo instituidor (o Poder
Executivo) como fonte de manutenção da Impugnante.”
Diz ser inequívoca a clareza da legislação que regula a isenção, não havendo
necessidade de esforço para sua interpretação, não restando dúvidas de estarem isentas
todas as receitas previstas no estatuto social da contribuinte, inclusive aquelas
relacionadas à prestação de serviço a outras pessoas jurídicas, como é o caso aqui
analisado.
Fundamenta-se no art. 111 do CTN. Cita jurisprudência.
Requer a suspensão da exigibilidade do débito objeto de compensação,
assegurada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Aponta ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88,
contemplado no art. 2o da Lei no 9.784/99, em razão do desrespeito ao art. 14 da MP no
2.158- 35, de 2001, e art. 74 da Lei no 9.430/96.
E encerra com o seguinte pedido:
“Ante o exposto, demonstrada a total improcedência do Despacho Decisório
DRF/CPS/295/2009, de 29 de abril de 2009, requer seja conhecida e provida a
presente Manifestação de Inconformidade, declarando-se nulo o referido Despacho, a
fim de que as Declarações de Compensação formalizadas nos autos do presente
processo administrativo sejam integralmente homologadas.
Ademais, reitera o pedido de sobrestamento do julgamento deste processo até o
julgamento definitivo do Processo no 10830.009660/2008-01 (Auto de Infração
COFINS), tendo em vista que caso a decisão do E. Tribunal Administrativo a ser
proferida naqueles autos seja favorável à Impugnante, confirmar-se-á o crédito da
COFINS utilizado para compensar os débitos discutidos neste processo.
Requer, por fim, que os débitos indicados nas compensações declaradas nos
autos do presente processo fiquem com a exigibilidade suspensa até decisão definitiva
na esfera administrativa, nos termos do artigo 74, § 9o e 11, da Lei no 9.430 de 1996.”
Em 26/02/15, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente e o Acórdão no 14-57.029 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DCOMP. COFINS. ISENÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL.
Dada a relação de causa e efeito, aplica-se aos processos de compensação o quanto
decidido pelo CARF nos autos do processo no 10830.009660/2008-01, que afastou o
lançamento de crédito tributário da Cofins, restabelecendo a isenção no âmbito das
atividades próprias da contribuinte, sobre serviços profissionais prestados a pessoa
jurídica, nos termos do art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e art. 14 da MP no 2.158-35.
Validadas as retenções de Cofins pela autoridade fiscal, o valor excedente ao utilizado
na Dacon configura indébito passível de restituição e/ou compensação.
Reconhecido em parte o direito creditório, homologam-se as compensações dele
decorrente, até o limite do crédito concedido.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720141/2009-70

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em 07/06/19, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 748 a 758), em que
alegou que a DRF cometera os seguintes erros na liquidação do Acórdão DRJ no 14-57.029,
formalizada pela Intimação SEORT DRF/CPS no 429/2019 (fl. 739), por meio da qual intimou-o
da decisão de piso:
a) o valor original dos créditos totalizaria R$ 2.107.916,37 e não R$
2.097.336,00, sendo a diferença de R$ 10.580,37; e
b) não teriam acrescidos juros Selic aos créditos, para fins de compensação.
Tais procedimentos inadequados teriam provocado o aumento indevido dos
débitos remanescentes das compensações, controlados nos processos administrativos (PA) no
10830.010350/2007-40, 10830.010682/2007-24, 10830.01089/2007-07, 10830.011430/2007-12 e
10830.002961/2010-10.
Antes mesmo de o CARF apreciar o recurso voluntário, a DRF emitiu a Intimação
SEORT/DRF/CPS/ 544 /2019 (fl. 928), por meio da qual reconheceu o erro concernente à não
adição de juros Selic.
Os cálculos foram refeitos e somente foi apurado saldo de débito a pagar no PA no
10830.002961/2010-10.
Em razão do refazimento dos cálculos, foi reaberto o prazo para interposição de
recurso voluntário.
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou novo recuso voluntário (fls. 941 a
950), em que novamente contesta a diferença no valor original do crédito de R$ 10.580,37.
Alega que o crédito foi inicialmente negado, por força do auto de infração de
COFINS do período de setembro de 2003 a dezembro de 2006, abrigado no PA no
10830.009660/2008-01.
Como o CARF cancelou o auto de infração, por intermédio do Acórdão no 3301-
001.578, de 21/08/12, o crédito deveria ter sido integralmente restabelecido.
Assim, a decisão da DRJ carece de motivação, cerceia o direito de defesa e altera
os critérios jurídicos adotados pela DRF, pelo que deve ser reformada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Conforme relatado, a recorrente apresentou um primeiro recurso voluntário (fls.
748 a 758), no qual contestou a liquidação da decisão de primeira instância pela unidade de
origem. Acusou diferença no valor original dos créditos de COFINS e falta de adição de juros
Selic à compensação.
Antes do CARF se pronunciar sobre o recurso, a DRF retificou os cálculos, para
computar os juros Selic. E abriu prazo para apresentação de um novo recurso voluntário.
Novo recurso foi apresentado (fls. 941 a 950), o qual preenche os requisitos de
admissibilidade e deve ser conhecido.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720141/2009-70

Trata-se de compensações, instruídas com créditos de COFINS do ano de 2006,
originados por retenções que a defesa alega terem sido efetuadas de forma indevida, pois as
receitas das quais foram descontadas eram isentas da contribuição.
Inicialmente, as compensações não foram homologadas (Despacho Decisório no
SEORT DRF/CPS/295/2009, fls. 436 a 439), em razão da ação fiscal empreendida no âmbito do
PA no 10830.009660/2008-01.
Foram fiscalizadas as bases de cálculo da COFINS do período de setembro de
2003 a dezembro de 2006 e nenhum saldo de créditos a compensar foi identificado, porém
diferenças de COFINS a recolher, que foram objetos da lavratura de auto de infração.
Consta no Termo de Constatação Fiscal (fls. 40 a 43) que a fiscalização glosou
exclusões das bases de cálculo da COFINS, em razão de entender que não se enquadravam no
conceito de receitas de atividades próprias, que gozavam da isenção da COFINS do inciso X do
art. 14 da MP n 2.158-35/2001.
Em 21/08/12, o Acórdão CARF no 3301-001.578 cancelou integralmente o auto
de infração.
Esta decisão que foi trazida para estes autos pela DRJ, que, em 26/02/15, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade.
Segundo consta no voto condutor (fls. 647 e 648), os créditos dos períodos de
janeiro, abril, junho, agosto e dezembro de 2006 apontados nos DCOMP eram maiores do que as
retenções que constavam nos demonstrativos das bases de cálculo preparados no PA no
10830.009660/2008-01. E estas últimas devem ser adotadas, pois foram validadas no curso
daquela auditoria. A diferença no valor original dos créditos da COFINS foi de R$ 10.580,37.
A decisão de piso não satisfez à recorrente.
No recurso, alega que o cancelamento do auto de infração (PA no
10830.009660/2008-01) acarreta no restabelecimento integral do crédito da COFINS, pois o
único obstáculo fora superado, qual seja, reconhecimento pelo CARF de que as receitas eram
isentas da COFINS.
Que a DRJ alterou o critério jurídico adotado pela DRF, o que é vedado pelo art.
146 do CTN. E também pelo art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB – Decreto-lei no 4.657/42, com redação da Lei no 13.622/18), que proíbe que uma
situação plenamente constituída seja declarada inválida, com base em mudança posterior de
orientação geral.
E que a não apresentação da razão pela qual foi dado provimento parcial e não
integral indica que a decisão da DRJ carece de motivação, além de ter cerceado o direito de
defesa.
Não assiste razão à recorrente.
O Despacho Decisório (fls. 436 a 439) não homologou as compensações, porque a
fiscalização empreendida no PA no 10830.009660/2008-01 concluiu que não havia “saldo
credor”, porém valores a pagar, que foram lançados de ofício e depois cancelados pelo Acórdão
CARF no 3301-001.578.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.061 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720141/2009-70

E, para a determinação dos valores a pagar, a fiscalização apurou as retenções - os
valores encontram-se nas planilhas que suportam o auto de infração (cópia na fl. 74) - e as
deduziu dos valores devidos.
A DRJ adotou as retenções (créditos da COFINS) então já validadas pela DRF, as
quais eram inferiores às indicadas nas DCOMP, razão pela qual deu provimento parcial e não
integral à manifestação de inconformidade.
Portanto, foi devidamente motivada a decisão da DRJ, pelo que afasto o
argumento que tinha como objetivo o de obter a decretação de sua nulidade. E, se foi consignado
o fundamento fático da decisão, não houve cerceamento do direito de defesa.
Por fim, também não houve alteração de critério jurídico, vedado pelos artigos
146 do CTN e 24 da LINDB.
A DRF não homologou as compensações, baseada na conclusão inicial da
auditoria realizada em sede do PA no 10830.009660/2008-01.
A DRJ, por sua vez, de posse da conclusão do litígio (Acórdão CARF no 3301-
001.578), recorreu àqueles autos, para apurar os saldos de COFINS a recuperar e reconhecê-los
como créditos passíveis de compensação.
Portanto, não houve qualquer inovação, porém fiel aplicação do Acórdão CARF
no 3301-001.578, que encerrou o PA no 10830.009660/2008-01, cujo objeto motivou o ato
administrativo original que não homologou as compensações.
Ora, se estava inconformada com os valores reconhecidos pela DRJ, deveria ter
apresentado elementos que comprovassem a legitimidade dos R$ 10.580,37 que alega terem sido
indevidamente subtraídos.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital